Tribunal: STF
Processo: Rcl 70728
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Organon Farmacêutica Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001307-33.2013.5.04.0701, que não teria observado o que decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    Confira-se a ementa do aresto reclamado (eDoc 15, p. 2):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA. É inviável a alteração do índice de correção monetária e dos juros de mora resguardados pela coisa julgada em razão de decisão proferida na fase de conhecimento. Orientação Jurisprudencial nº 80 da SEEx. Sentença mantida.”



    Veja-se, ainda, a fundamentação do julgado (eDoc 15, pp. 4-5):



    “De acordo com a decisão agravada, devem ser aplicados os critérios fixados na decisão que transitou em julgado (TR até 25.03.2015 e, a partir de 26.03.15, IPCA-E com juros de 1% ao mês a partir da data do ajuizamento da ação). 



    E tal decisão não merece reforma. 



    Isso porque no caso concreto há definição expressa e concomitante no título executivo (sentença a partir do Id 288d92c - Pág. 49) quanto aos critérios de correção monetária e juros: 



    "Determino que na atualização dos créditos trabalhistas seja utilizada TR - Taxa Referencial até 25 de março de 2015 e a partir de 26 de março de 2015, o IPCA-E, porquanto mais adequado à correção monetária dos valores devidos ao trabalhador que sofreu lesões em seus direitos humanos trabalhistas, créditos de indiscutível natureza alimentar. Sobre os valores corrigidos serão acrescidos juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data do ajuizamento da ação. 



    Quanto às indenizações por danos morais, caso deferidas, aplica-se o entendimento consolidado nas Súmulas n° 50 e 54 do TRT da 4a Região e Súmula n° 439 do TST." - Id 288d92c - Pág. 72 



    Tal decisão foi apenas em parte reformada pelo acórdão de Id 2a5bad7 e transitou em julgado em 16.03.20 (Id 6c53c91), antes do julgamento da ADC n. 58 pelo STF, em 18.12.2020. 



    Logo, e independentemente da modificação posterior da jurisprudência acerca dos critérios de juros e de correção monetária, a matéria já restou decidida na fase de conhecimento, restando consumado o trânsito em julgado, de modo que não pode este Colegiado reexaminá-la.”



    Segundo a reclamante, a autoridade reclamada entendeu que “a sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista teria transitado em julgado expressamente previu a incidência da TRD até 22.03.2015 e do IPCA-E a partir de 23.03.2015, além de juros de 1% a.m. a contar do ajuizamento” (eDoc 1, p. 7). Alega, assim, que a ofensa aos paradigmas resultou da declaração de inviabilidade de alteração do índice de correção monetária e dos juros de mora firmados na fase de conhecimento. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado. 



    Em despacho de 30.8.2024, posterguei o exame da liminar para instruir o feito (eDoc 21).



    As informações foram prestadas (eDoc 23).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 28, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DIRETAS DE CONSTITUCIONALIDADE NOS 58 E 59 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NOS 5.867 E 6.021. ACÓRDÃO DO TRT COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO DEFINIU EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS APLICÁVEIS. ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE FIXOU A TR COMO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DESCUMPRIMENTO AOS PARÂMETROS FIXADOS NOS PARADIGMAS INVOCADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Nesta ação-se alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADCs 58 e 59, cujas ementas transcrevo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6-4-2021, g.n.).



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADC 59, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6.4.2021).



    No mesmo contexto, quando do julgamento das ADIs 6.021 e 5.867, esta Corte assim entendeu:



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADI 6021, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021).



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADI 5867, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)



    Na origem, o juízo da execução assentou não haver omissão quanto ao dispositivo da decisão condenatória, utilizando como referência a fixação dos juros por sentença. Sem embargo, verifica-se que Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região veio a substituir o provimento de primeira instância por acórdão que não fixou expressamente a indexação e os juros incidentes sobre o valor da condenação. Confira-se (eDoc 24, p. 51):



    “10. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    Assim constou na decisão de origem: 



    ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. "A finalidade da correção monetária, enquanto instituto de Direito Constitucional, não é deixar mais rico o beneficiário, nem mais pobre o sujeito passivo de uma dada obrigação de pagamento. É deixá-los tal como qualitativamente se encontravam, no momento em que se formou a relação obrigacional. 



    Daí me parecer correto ajuizar que a correção monetária constitui verdadeiro direito subjetivo do credor, seja ele público, ou, então, privado(...)" (Min. Aires Brito, fl. 16 do voto na ADI n° 4357, STF). 



    A Taxa Referencial (TR) não pode ser utilizada como índice oficial de correção monetária, segundo estabelece o Supremo Tribunal Federal em reiterados julgamentos (ADI 493 DF-1992, REx n° 747.702 - 2013 e ADI 4357). Em controle difuso, declaro a inconstitucionalidade * 



    A ré requer a reforma quantos aos critérios definidos. 



    Pois bem.



    A definição dos critérios de incidência dos juros e da correção monetária é matéria própria à fase de liquidação de sentença, segundo a legislação então vigente, de acordo com a regra tempus regit actum. 



    “Assim, dou parcial provimento ao recurso da ré para determinar que os critérios de incidência dos juros e da correção monetária sejam definidos em fase de liquidação de sentença.”



    A reclamação é procedente. Quando do julgamento dos paradigmas invocados na presente reclamação, o Plenário desta Suprema Corte debruçou-se sobre os parâmetros fixados para os casos em que havia o trânsito em julgado das decisões de conhecimento, mas estariam ainda pendentes a execução dos valores.



    Naquela oportunidade, restou consignado que também deveriam ser estritamente observados os marcos fixados para a modulação dos efeitos da decisão plenária proferida no julgamento conjunto acima destacado, cujas balizas foram expressamente reproduzidas na ementa do referido julgado:



    “8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).”



    Logo, tem-se que o ato reclamado colide com o entendimento firmado nesta Suprema Corte de que, havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento dos referidos paradigmas de controle concentrado, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, há de prevalecer a modulação de efeitos determinada nos autos das ADCs nº 58 e 59, com aplicação de IPCA-E mais juros de 1% na fase pré-processual e da Selic, na fase processual.



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual extraio o seguinte trecho (eDoc 28, pp. 9-14):



    “17. Como visto, não houve fixação dos critérios de atualização monetária na condenação transitada em julgado, diante da ausência de indicação expressa do índice de atualização monetária no acórdão do TRT da 4ª Região. 18. Ao contrário do consignado pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santa Maria/RS, em sede de embargos à execução, o dispositivo da sentença que fixou os critérios de liquidação foi especificamente reformado pelo TRT, de modo que não se aplica à hipótese a modulação de efeitos no paradigma que estabeleceu que “devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 19. Assim, o acórdão reclamado, ao validar a decisão do juízo de primeiro grau nos autos da execução, que homologou os cálculos periciais com a utilização da TR até 25/3/2015 e, a partir de 26/3/15, IPCA-E, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do ajuizamento da ação, deixou de aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. 20. Com efeito, o acórdão desse Pretório Excelso, proferido no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, foi taxativo ao afirmar no item 9 da ementa que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”, tal como ocorreu no caso vertente. 21. O fato de a sentença de provimento da reclamação trabalhista ter fixado os critérios não altera esse entendimento, tendo em vista que essa parte foi reformada em sede recursal, sem adoção expressa de qualquer índice. Não se aplica, pois, a modulação do item 8 da ementa do acórdão paradigma, eis que apenas nos casos em que houver expressa determinação tanto dos juros quanto do índice de correção é que deverá falar em imutabilidade da coisa julgada. 22. Dessa forma, considerando a ausência de fixação dos critérios de atualização monetária no acórdão do TRT da 4ª região, transitado em julgado em 16/3/2020, o acolhimento da pretensão da reclamante, no sentido de que seja afastada a TR e observados os índices de atualização monetária previstos nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, é medida que se impõe. [...] 25. Constata-se, portanto, que o acórdão reclamado, ao manter a aplicação da TR na fase de liquidação, violou a autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, da ADC 59/DF, da ADI 6021/DF e da ADI 5867/DF.”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001307-33.2013.5.04.0701, com determinação de que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado nas ADCs 58 e 59.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente